Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-54.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003082-54.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO, ISLENE OLIVEIRA MOREIRA, I. O. M. D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, interpôs apelação na qual reclama unicamente da determinação de expedição do formal de partilha e alvarás de levantamento independentemente da comprovação de quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Afirmou que “no caso do arrolamento comum existe disposição especifica a indicar a necessidade de recolhimento do ITCD, não se aplicando ao caso o art. 659, § 2o, que trata do arrolamento sumário”. Não obstante o disposto, registro que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já havia se manifestado no sentido de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário seja no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Imperioso consignar, ainda, que acordaram os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar os Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) - TEMA 1074 - para “suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’ ”. Confira-se a ementa lavrada para eminente Ministra Regina Helena Costa no correspondente acórdão, publicado em 17/11/2020, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Conquanto a matéria afetada diga respeito ao arrolamento sumário, não se pode perder de vista quer a tese que vier a ser fixada por aquele Tribunal da Cidadania também terá repercussão no arrolamento comum, já que o art. 662, §2o, do Código de Processo Civil - CPC deve ser levado em consideração quando da interpretação a ser dada ao art. 659 do mesmo Codex. Assim, por restar pendente controvérsia acerca da possibilidade de homologação da partilha e expedição de formal de partilha sem necessidade de comprovação da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), consoante razões de apelação interpostas pelo DISTRITO FEDERAL conjugadas com a certidão por fim apresentada, a indicar que o recolhimento do mencionado imposto ainda estaria em aberto, é imperativa a suspensão do trâmite processual até ulterior julgamento dos Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF, de forma a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados pelo STJ os Recursos Especiais n.o 1896526/DF e 1895486/DF, relativos ao TEMA 1074. Após o julgamento, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator